Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727634-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MEIRELES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Meireles contra despacho desta relatoria que determinou o recolhimento de preparo em dobro diante da ausência de comprovação no ato de interposição do recurso e de requerimento gratuidade da justiça nas razões recursais (Id 48944223). Em razões recursais (Id 49314766), o agravante, ora embargante, diz ser contraditório o despacho, por não ter considerado a possibilidade de deferimento tácito da gratuidade de justiça pelo juízo de origem. Cita jurisprudência majoritária do STJ e diversos julgados para robustecer sua tese. Requer, ao final: Ante o exposto, requer o Embargante que Vossa Excelência receba os Embargos de Declaração e julgue procedentes os pedidos para sanar a contradição acima explicitada, segundo a pretensão delineada de forma exaustiva e fundamentada, dando seu devido efeito infringente. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Concretamente, o apelante, ora embargante, opõe embargos de declaração contra despacho exarado por esta relatoria. É flagrante o descabimento deste recurso, porque o recorrente não impugna decisão, mas tão somente despacho de mero impulso oficial que, diante da ausência de recolhimento de preparo e de requerimento de gratuidade da justiça nas razões recursais, concedeu prazo para a parte recolher em dobro o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Lembro que o o art. 1.001 do CPC veda a interposição de recurso para atacar despacho. Manifesto, portanto, o descabimento dos embargos de declaração. Diante das considerações feitas, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente incabíveis opostos por Antônio Carlos Meireles. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora